Tribunal: TJDFT
Processo: 0720448-11.2019.8.07.0003
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA CAUSA. INVIABILIDADE.
I. De acordo com entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, a fixação de honorários recursais, na forma do art. 85, § 11, do CPC, é devida quando estiverem presentes os seguintes requisitos, simultaneamente: a) decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso.
II. Os embargos de declaração não são a via adequada para instaurar nova discussão acerca da causa, sendo certo que mesmo para fins de prequestionamento devem ser observadas as diretrizes do art. 1.022 do CPC.
III. Negou-se provimento ao recurso.